Tribunal: STF
Processo: CJ 5912
Classe: CJ
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-13
Data de publicação: 1974-11-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. SOCIEDADE FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO. COMPETE A JUSTIÇA
DO ESTADO JULGAR OS EFEITOS EM QUE E PARTE SOCIEDADE FINANCEIRA EM
REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N
6.024/74. CONFLITO CONHECIDO. COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO.